Tribunal: TJMT
Processo: 1030684-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030684-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA CURSINO FELISBERTO - CPF: 735.949.621-72 (RECORRENTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030684-67.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Erica Cursino Felisberto

Recorrido(s):
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO E DOCUMENTOS QUE PROVAM A AQUISIÇÃO DO BEM –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a declaração de in
exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa em seu nome, vinculados ao veículo motocicleta, placa KAH7650, bem como indenização por danos morais.

2.

Parecer do Ministério Público no ID 152322190, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a Administradora de Consórcios ré, ao contestar o feito, trouxe termos de adesão devidamente assinados, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente e da aquisição do veículo objeto da lide.

4.

Quanto a este ponto específico, a parte autora não apresentou qualquer elemento ou impugnação específica em relação aos documentos apresentados.
Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação.

5.

Ressalto ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no contrato e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022, sobretudo neste caso, em que há reconhecimento das assinaturas em cartório.

6.

Diante disso, muito embora a consumidora negue a propriedade do veículo reclamado, a empresa ré comprovou a tempo e modo devidos o vínculo e a legalidade da contratação, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

7.

Evidenciada a propriedade do veículo, correto o direcionamento dos débitos tributários em desfavor da parte titular do bem, não havendo que se falar em nulidade do procedimento adotado pelo Fisco estadual.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023